Tribunal: TJPA
Processo: 0811561-88.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811561-88.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: XS3 SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811561-88.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO - OAB/PA nº 18.329

APELADO: CAIXA RESIDÊNCIA (XS3 SEGUROS S/A)

ADVOGADO: JOCIMAR ESTALK - OAB/SP 247.302

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO DE SEGURADORA
.
DISTÚRBIOS ELÉTRICOS QUE OCASIONARAM PREJUÍZO AOS SEGURADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. O PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/2010, DA ANEEL CONFIGURA VERDADEIRO DIREITO AO CONSUMIDOR E NÃO PODE SER INTERPRETADO COMO UMA OBRIGAÇÃO. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS PELA SEGURADORA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. FIXAÇÃO EM 2% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE TOTAL DE 12% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Exigir que a Seguradora antes de entrar em juízo tivesse previamente requerido administrativamente o ressarcimento, conforme entendeu a sentença, atenta contra o Princípio da Inafastabilidade do Judiciário, insculpido no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal, o que não pode ser mantido por esta Corte de Justiça.

O procedimento estabelecido pela Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL configura verdadeiro direito ao consumidor que pretender requerer o ressarcimento na via administrativa, mas não pode ser interpretado como uma obrigação sem a qual não possa acionar o Judiciário.

In casu
, verifica-se que a seguradora autora comprovou que efetuou o pagamento ao segurado da indenização de R$ 4.931,00 (quatro mil, novecentos e trinta e um reais), bem como, a fim de demonstrar o nexo causal entre o dano nos objetos do segurado e a alegada oscilação/queda de tensão de energia elétrica, instruiu os autos com os relatórios dos sinistros e os laudos técnicos realizados na época do evento, que confirma que os objetos foram danificado em razão da queda de energia que a unidade consumidora sofreu.

Ressalta-se, por oportuno, que apesar das referidas provas terem sido produzidas unilateralmente, as mesmas se mostram suficientes, uma vez que elaborados por empresas especializadas, cuja idoneidade não foi impugnada pela ora apelante, tendo constatado que o equipamento fora danificado em decorrência de queda na rede elétrica, transferindo-se à empresa recorrente o ônus de provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, parágrafo 3.º, incisos I e II, do CDC, o que não ocorreu no presente caso.

Imperioso salientar também, que a concessionária ré, ora apelante, não apresentou qualquer laudo técnico ou até mesmo relatório interno, a fim de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no fornecimento de energia para o segurado lesado, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço, nos termos do que estabelece o art. 373, inciso II do CPC.

Sendo assim, uma vez comprovados os danos causados pela queda na rede de energia elétrica, os quais foram suportados pela autora ao indenizar os segurados nos limites do contrato, a restituição do valor pago, devidamente atualizado, a título de danos materiais, é medida que se impõe, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

Em sede de contrarrazões insurgir-se a apelada quanto ao termo inicial dos juros de mora a incidir sobre a indenização por danos materiais, verifico que a relação entre as partes é extracontratual, portanto, a Súmula de nº 54 do STJ aduz que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” Portanto, no presente caso, também deve incidir a partir da data do efetivo desembolso.

Na hipótese, verifica-se que todos os requisitos ensejadores da incidência do art. 85, §11 do CPC, foram preenchidos, mormente a decisão recorrida ocorreu na vigência do CPC/2015, bem como, o recurso de Apelação foi desprovido na íntegra e já há condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde o feito de origem.

Desse modo, fixo honorários recursais no importe de 2% (dois por cento) a ser acrescido à condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais originalmente estabelecida em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, totalizando honorários advocatícios no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Recurso
CONHECIDO e DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, tendo como apelado
CAIXA RESIDÊNCIA (XS3 SEGUROS S/A).

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 21 de maio de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra decisão do MM. Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
AÇÃO REGRESSIVA
, julgou procedentes os pedidos da exordial, tendo como apelada
CAIXA RESIDÊNCIA (XS3 SEGUROS S/A)
.

Em breve síntese da inicial, a autora, CAIXA RESIDÊNCIA (XS3 SEGUROS S/A), alegou que nos dias 26.04.2022, 18.04.2022, 20.08.2022 e 24.02.2022, os segurados ELI TRINDADE FILHO, LUCILEIA DA COSTA SILVA, INEIA DAMASCENO ABREU, GLORIA MARTINS LEGULI, respectivamente, no valor de R$ 511,00, R$ 638,00, R$ 1.533,00 e R$ 2.249,00, em razão de descarga de tensão da rede elétrica da requerida, de modo que o autor teve que indenizar os danos suportados por seu segurado, pretendendo nesta obter o regresso da requerida.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação da sentença (id. 16669356) julgando procedente a exordial, conforme segue:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.931,00 (quatro mil, novecentos e trinta e um reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data do ato causador do dano, conforme a Súmula n° 43/STJ e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação.

Extingo o processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Inconformado, a requerida
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, interpôs recurso de Apelação Cível (id. 16669359).

Sustenta que não cometeu qualquer ato negligente ou comissivo capaz gerar os prejuízos ao Segurado da Apelada, uma vez que, não foi vislumbrado qualquer reclamação de pane elétrica próximo ao endereço do cliente tanto no dia informado quando no anterior e no posterior, bem como não foi detectado qualquer registro de atendimento relacionado ao assunto em questão.

Acrescenta que não praticou qualquer ato ou omissão ilícita, voluntária, negligente ou imprudente que pudesse gerar a obrigação de indenizar o dano supostamente experimentado pelo cliente da Recorrida e que, futuramente, ensejasse a obrigação de ressarcir.

Diante disso, sustenta a inexistência de sua responsabilidade no caso em comento, uma vez que não se encontram satisfeitos os seus pressupostos: inexiste ato ou omissão ilícita que pudesse ensejar o resultado danoso invocado e, por fim, o nexo de causalidade não se encontra demonstrado.

Assim sendo, pugna pela reforma integral da sentença

para extinguir o feito sem resolução do mérito.

Em sede de contrarrazões (id. 16669395) refuta os argumentos apresentados pela apelante, afirmando a necessidade de reforma da sentença apenas para reconhecer que a incidência dos juros moratórios se dá a partir da data do evento danoso. No mais, requer a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do Art. 85, § 11, do CPC.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Da Necessidade de Prévio Requerimento Administrativo

Aduz a apelante a necessidade de pedido administrativo para ingressar com a demanda judicial.

In casu,
verifiquei que a Seguradora é legitimada, posto que manejou a presente ação sub-rogando-se no direito do segurado e acostou toda a documentação hábil e necessária para que a ação fosse recebida e processada.

Diante disso, exigir que a Seguradora antes de entrar em juízo tivesse previamente requerido administrativamente o ressarcimento, conforme entendeu a sentença, atenta contra o Princípio da Inafastabilidade do Judiciário, insculpido no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal, o que não pode ser mantido por esta Corte de Justiça.

Entendo que o procedimento estabelecido pela Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL configura verdadeiro direito ao consumidor que pretender requerer o ressarcimento na via administrativa, mas não pode ser interpretado como uma obrigação sem a qual não possa acionar o Judiciário.

Neste sentido, colaciono julgado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO DE SEGURADORA
.
DISTÚRBIOS ELÉTRICOS QUE OCASIONARAM PREJUÍZO AO SEGURADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE PREVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO

DA INAFASTABILIDADE DO JUDICIÁRIO. O PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/2010, DA ANEEL CONFIGURA VERDADEIRO DIREITO AO CONSUMIDOR E NÃO PODE SER INTERPRETADO COMO UMA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PÁRA CASSAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO.

I -
O interesse de agir consubstancia-se no binômio necessidade x utilidade do provimento jurisdicional. Assim, pode lançar mão do seu direito de ação todo aquele sujeito legitimado que necessita da atuação jurisdicional posto que em autotutela não pode agir, sendo ainda útil a atuação do Estado no sentido de garantir o direito que este alega e comprova possuir.

II-
A Seguradora é legitimada, posto que manejou a presente ação sub-rogando-se no direito do segurado e acostou toda a documentação hábil e necessária para que a ação fosse recebida e processada, ainda que ao final tivesse seu mérito julgado improcedente, se assim entender o Juízo após a devida instrução.

III –
Exigir que a Seguradora antes de entrar em juízo tivesse previamente requerido administrativamente o ressarcimento, conforme entendeu a sentença, atenta contra o Princípio da Inafastabilidade do Judiciário, insculpido no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal, o que não pode ser mantido por esta Corte de Justiça.

IV - O procedimento estabelecido pela Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL configura verdadeiro direito ao consumidor que pretender requerer o ressarcimento na via administrativa, mas não pode ser interpretado como uma obrigação sem a qual não possa acionar o Judiciário.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819262-37.2022.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024) (Grifei)

Ante o exposto, não merece reforma a sentença neste ponto.

Da Responsabilidade Civil

Cinge-se a questão na verificação de existência de nexo causal que ensejou a configuração de dano material decorrente da alegada falha na prestação de serviço da concessionária requerida.

Aduziu a autora que devido a queda na energia elétrica fornecida pela concessionária ré, nos dias 26.04.2022, 18.04.2022, 20.08.2022 e 24.02.2022, as unidades consumidoras dos segurados ao sofrer a queda de tensão teve os bens eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis danificados, prejuízo este que fora arcado pela seguradora apelada, tendo a mesma, na presente demanda, pugnado pelo ressarcimento dos valores despendidos.

Já a empresa apelante alega ter inexistido qualquer conduta ilegal ou irregularidade no fornecimento de energia na unidade consumidora em questão, afirmando que a parte requerente não se desincumbiu de demonstrar o nexo de causalidade necessário para ensejar o dever de reparar.

Prima facie, cumpre registrar que o Código de defesa do Consumidor também se aplica à seguradora, ora apelada, uma vez que a teor do que dispõe o art. 349 do CC,
“a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”
.

Nesse sentido, o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora e a ré se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do CDC, salientando-se que em casos de relação de consumo, como o ora em análise, o art. 14 do CDC preleciona a responsabilidade objetiva da empresa recorrente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

In casu
, verifica-se que a seguradora autora comprovou que efetuou o pagamento ao segurado da indenização de R$ 4.931,00 (quatro mil, novecentos e trinta e um reais), bem como, a fim de demonstrar o nexo causal entre o dano nos objetos do segurado e a alegada oscilação/queda de tensão de energia elétrica, instruiu os autos com os relatórios dos sinistros e os laudos técnicos realizados na época do evento, que confirma que os objetos foram danificado em razão da queda de energia que a unidade consumidora sofreu.

Ressalta-se, por oportuno, que apesar das referidas provas terem sido produzidas unilateralmente, as mesmas se mostram suficientes, uma vez que elaborados por empresas especializadas, cuja idoneidade não foi impugnada pela ora apelante, tendo constatado que o equipamento fora danificado em decorrência de queda na rede elétrica, transferindo-se à empresa recorrente o ônus de provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, parágrafo 3.º, incisos I e II, do CDC, o que não ocorreu no presente caso.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE SEGURO. SOBRECARGA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS OCASIONADOS NOS EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS E A FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS PELA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Ainda que se reconheça a importância do procedimento administrativo previsto pela Resolução n° 414/2010 da ANEEL a fim de garantir o conhecimento do fato pela concessionária de energia e a vistoria dos equipamentos danificados, no caso concreto a garantia de defesa foi concedida pela via judicial, porém sem que tivesse sido devidamente aproveitada pela ré no curso processual.

2. A perícia judicial nos bens avariados era a contraprova robusta para demonstrar a falta de nexo de causalidade suscitada pela Recorrente. Entretanto, a produção da referida prova técnica não foi sequer pleiteada pela concessionária em sua contestação. Além do que, nem mesmo quando o juízo
a quo
comunicou a intenção de julgar antecipadamente a lide, houve insurgência da parte a respeito. Desse modo, a Equatorial se desincumbiu do seu dever previsto no artigo 373, inciso II do CPC.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0824903-79.2017.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – Tribunal Pleno – Julgado em 11/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS COBERTOS PELO SEGURO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.

Apelação em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos: 2.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de ausência de responsabilidade da recorrente em relação aos danos objeto dos sinistros regulados pela seguradora apelada, bem como à majoração dos honorários advocatícios. 3.

A questão principal volta-se ao ressarcimento dos danos indenizados pela seguradora apelada decorrentes de falha elétrica de responsabilidade da requerida, ocorridos em 25.01.2018, a segurada Federação das Indústrias do Estado do Pará e, em 21.06.2019, o segurado Condomínio do Edifício Plaza Athenee, razão pela qual passo à análise pormenorizada das questões recursais: 4.

In casu, a apelada/seguradora se sub-rogou nos direitos do segurado-consumidor, conforme estabelecem o art. 349 e 786 do Código Civil. 5.

A apelante, na qualidade de prestadora de serviço público, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, responde objetivamente pelos danos causados a seus usuários e a terceiros em razão de defeitos/falhas em seus serviços, independentemente da demonstração de culpa, bastando a comprovação do ato ilícito e o nexo causal. 6.

Em outras palavras: para eximir-se do dever de indenizar, deve a concessionária provar a existência de alguma das excludentes da relação de causalidade, quais sejam: culpa exclusiva do consumidor; caso fortuito ou de força maior; ou fato de terceiro, fazendo erigir a necessidade de revolvimento da tramitação processual, especialmente no que tange ao acervo probatório com o escopo de aferição do dever de indenizar, à vista das alegações recursais. 7.

Não há como afastar o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o resultado danoso, emergindo, pois, a responsabilidade da apelante pela reparação dos prejuízos indenizados pela seguradora/apelada. 8.

A verba honorária fora fixada em observância aos ditames do art. 85 Diploma Processual Pátrio, não havendo justificativa plausível para a sua minoração.
9.

Recurso conhecido e improvido.
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0834894-74.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/03/2023)

Imperioso salientar também, que a concessionária ré, ora apelante, não apresentou qualquer laudo técnico ou até mesmo relatório interno, a fim de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no fornecimento de energia para o segurado lesado, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço, nos termos do que estabelece o art. 373, inciso II do CPC.

Sendo assim, uma vez comprovados os danos causados pela queda na rede de energia elétrica, os quais foram suportados pela autora ao indenizar os segurados nos limites do contrato, a restituição do valor pago, devidamente atualizado, a título de danos materiais, é medida que se impõe, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

Dos Juros Moratórios

Em sede de contrarrazões insurgir-se a apelada quanto ao termo inicial dos juros de mora a incidir sobre a indenização por danos materiais, verifico que a relação entre as partes é extracontratual, portanto, a Súmula de nº 54 do STJ aduz que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” Portanto, no presente caso, também deve incidir a partir da data do efetivo desembolso.

Neste sentido, colaciono Jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO EMPRESARIAL. EXPLOSÃO DECORRENTE DE VAZAMENTO DE GÁS.
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA DAS VÍTIMAS CONTRA O CAUSADOR DO DANO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus" (AgInt no AgInt no AREsp 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019). 2. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte,
na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1662322 SP 2020/0031875-5, Relator: Ministro RAUL

ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença neste ponto para fixar o termo inicial dos juros moratórios para a data do efetivo desembolso pela seguradora.

Dos Honorários Sucumbenciais

No que concerne à suposta necessidade de majoração dos honorario sucumbencias em sede recursal aduzida pela recorrida, cumpre ressaltar que, consoante sedimentada jurisprudência do STJ, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e

c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial da citada Corte da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017). 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1689022 PR 2017/0187510-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2018). (Grifei).

Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO COLEGIADA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE
– OMISSÃO NA
FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– VÍCIO EVIDENCIADO – SANEAMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, §11 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – FIXAÇÃO EM 1% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE TOTAL DE 11% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ACLARATÓRIO ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a necessidade de fixação de honorários recursais, previstos no art. 85, §11º do CPC, em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto pela incorporadora, ora embargada.

2 – Analisando os autos, verifica-se que em contrarrazões a parte ora embargante, pleiteou a fixação de honorários recusais, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, pedido não analisado na decisão colegiada embargada, impondo-se o saneamento da imissão.

3 – Consoante sedimentada jurisprudência do STJ, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

4 – Na hipótese, verifica-se que todos os requisitos ensejadores da incidência do art. 85, §11 do CPC, foram preenchidos, mormente a decisão recorrida ocorreu na vigência do Novo CPC; o Recurso de Apelação da incorporadora, ora embargada, foi desprovido na integra e a já havia condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde o feito de origem.

5 – Embargos de Declaração Conhecido e Provido para conferindo-lhe efeito modificativo para a acrescentar a decisão colegiada embargada, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, a condenação ao pagamento de honorários recursais no importe de 1% (um por cento) ao valor da condenação, totalizando honorários advocatícios no importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0856917-82.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE

SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONFIGURADA OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ART. 85, §11, CPC.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

No caso dos autos, o acórdão embargado negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira e manteve integralmente a sentença. No entanto, não houve manifestação sobre a majoração da sucumbência em sede recursal, devendo ser corrigida tal omissão.

2.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, na forma do §11 do art. 85, CPC, majorar os honorários advocatícios para 17% sobre o valor atualizado da condenação, a serem revestidos ao Fundo Estadual da Defensoria Pública. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002327-10.2017.8.14.0501 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/04/2024)

Na hipótese, verifica-se que todos os requisitos ensejadores da incidência do art. 85, §11 do CPC, foram preenchidos, mormente a decisão recorrida ocorreu na vigência do CPC/2015, bem como, o recurso de Apelação foi desprovido na íntegra e já há condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde o feito de origem.

Desse modo, fixo honorários recursais no importe de 2% (dois por cento) a ser acrescido à condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais originalmente estabelecida em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, totalizando honorários advocatícios no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, no entanto, em atenção às alegações da recorrida, reformo a sentença apenas para alterar o termo inicial dos juros moratórios para a data do efetivo desembolso pela seguradora.

No mais, fixo honorários recursais no importe de 2% (dois por cento) a ser acrescido à condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais originalmente estabelecida em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, totalizando honorários advocatícios no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É COMO VOTO.

Belém, 21 de maio de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/06/2024